Tribunal: TJES
Processo: 5001005-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pública
Data de julgamento: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001005-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: JOSEPHA BASSI DEBONI
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001005-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: JOSEPHA BASSI DEBONI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão com cópia no evento 1027810, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c tutela provisória de urgência” ajuizada por
JOSEPHA BASSI DEBONI,
deferiu a tutela de urgência para determinar que a recorrente mantenha o contrato e a prestação dos serviços à demandante,
“nas mesmas condições de cobertura e custos pactuados pelo falecido titular do plano de saúde, mediante a devida contraprestação por parte da beneficiária, com a continuidade de todos os serviços médico-hospitalares”.

Em suas razões (evento 1027805), aduz a agravante, em síntese, que o benefício denominado Plano de Extensão Assistencial – PEA possui prazo determinado, sendo de cinco anos a contar do falecimento do titular e tendo a agravada plena ciência do lapso temporal de sua duração.

Sustenta, assim, que
“
o pleito de manutenção do contrato nas mesmas condições de cobertura e custos pactuados pelo falecido titular do plano não possui qualquer respaldo legal, cabendo à Agravada providenciar a contratação de um novo produto, no valor de mercado praticado pela Operadora Agravante atualmente, com o aproveitamento de carências.”

Alega, outrossim, que os termos do art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98 aplica-se somente aos casos de rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, o que não ocorre nos autos de origem.

Aponta, também, que o contrato em tela é coletivo por adesão, sendo que a condição para o ingresso do beneficiário na qualidade de titular do plano coletivo por adesão é a existência de vínculo jurídico entre o mesmo e a contratante, de forma que a agravada não possui elegibilidade para figurar como titular do plano de saúde em questão.

Assim, diante de tais argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

A liminar recursal fora indeferida mediante a decisão acostada no evento 1048095.

Contrarrazões no evento 1219158 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção (evento 1440889).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de julho de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001005-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: JOSEPHA BASSI DEBONI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão com cópia no evento 1027810, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c tutela provisória de urgência” ajuizada por
JOSEPHA BASSI DEBONI,
deferiu a tutela de urgência para determinar que a recorrente mantenha o contrato e a prestação dos serviços à demandante,
“nas mesmas condições de cobertura e custos pactuados pelo falecido titular do plano de saúde, mediante a devida contraprestação por parte da beneficiária, com a continuidade de todos os serviços médico-hospitalares”.

Em suas razões (evento 1027805), aduz a agravante, em síntese, que o benefício denominado Plano de Extensão Assistencial – PEA possui prazo determinado, sendo de cinco anos a contar do falecimento do titular e tendo a agravada plena ciência do lapso temporal de sua duração.

Sustenta, assim, que
“
o pleito de manutenção do contrato nas mesmas condições de cobertura e custos pactuados pelo falecido titular do plano não possui qualquer respaldo legal, cabendo à Agravada providenciar a contratação de um novo produto, no valor de mercado praticado pela Operadora Agravante atualmente, com o aproveitamento de carências.”

Alega, outrossim, que os termos do art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98 aplica-se somente aos casos de rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, o que não ocorre nos autos de origem.

Aponta, também, que o contrato em tela é coletivo por adesão, sendo que a condição para o ingresso do beneficiário na qualidade de titular do plano coletivo por adesão é a existência de vínculo jurídico entre o mesmo e a contratante, de forma que a agravada não possui elegibilidade para figurar como titular do plano de saúde em questão.

Assim, diante de tais argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

A liminar recursal fora indeferida mediante a decisão acostada no evento 1048095.

Contrarrazões no evento 1219158 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção (evento 1440889).

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se, em primeiro grau, de “ação de obrigação de fazer” proposta por
JOSEPHA BASSI DEBONI
em face da ora agravante na qual requer, em caráter liminar, a manutenção do plano de saúde.

Aduz, para tanto, ser beneficiária do plano e dependente de seu falecido cônjuge, Sr. José Deboni, sendo que este arcava integralmente com o valor do seu plano de saúde.

Sustenta que após o falecimento de seu marido e o respectivo período de remissão, recebeu informação de que a operadora não mais estenderia seu plano de saúde.

Alega que não possui condições financeiras de arcar com um novo plano de saúde e por já possuir idade avançada (noventa e quatro anos) não pode ficar sem o amparo do plano de saúde.

A magistrada singular, ao receber a vestibular, considerou que de acordo com a súmula normativa nº 13 da ANS,
“
O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.
“

Pontuou, ademais, que a jurisprudência do C. STJ tem se manifestado que o referido entendimento também se aplica aos planos coletivos pelo princípio da dignidade da pessoa humana.

Assim, considerando, também, que a autora possui avançada idade, a liminar fora deferida, nos termos já consignados.

Consignou a MM. Juíza singular, entretanto, que a autora deverá arcar com os valores pagos mensalmente até então arcados por seu cônjuge, de forma que a referida decisão
“não desobriga a demandante em arcar com a sua contraprestação perante o plano demandado.”

Pois bem.

De início, sabe-se que, tratando de recurso interposto em face de decisão que apreciou a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, verifico que a autora, beneficiária do plano ofertado pela agravante, foi notificada de que, com o término do benefício do plano de extensão assistencial, seu plano seria cancelado, sendo que caso existisse o interesse de adquirir novo produto, ocorreria o aproveitamento de carências previstas no citado benefício.

Assim, verifica-se que a perda do vínculo do beneficiário titular – no caso, o cônjuge falecido – com a pessoa jurídica contratante do plano coletivo por adesão acabou por comprometer a continuidade da cobertura contratada, inclusive e notadamente em relação à sua dependente, ora agravada.

Todavia, o artigo 30, § 3º, da Lei nº 9.656/1998 estabelece que na hipótese de morte do beneficiário titular do plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, a cobertura do dependente não será irremediavelmente extinta, sendo-lhe assegurado o direito de permanência.

Transcrevo o citado dispositivo:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o §1
o
do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

(...)

§ 3
o
Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.

Verifica-se, nessa toada, que o referido dispositivo assegura aos beneficiários dependentes a manutenção do vínculo com a operadora do plano de saúde nas mesmas condições estabelecidas originalmente pelo titular de plano coletivo, mesmo após a morte deste, desde que assuma o pagamento integral da contraprestação devida, nos casos em que permanece em vigor o contrato coletivo – empresarial ou por adesão – entre a operadora do plano e a pessoa jurídica contratante.

Senão vejamos o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. 1. ÓBITO DO BENEFICIÁRIO TITULAR. MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1786307/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

___________

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE EM FAVOR DO DEPENDENTE QUE ASSUME A TOTALIDADE DO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 13 DA LEI Nº 9.656/98. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RATIO DECIDENDI NÃO INFIRMADA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 283 E 284, AMBAS DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2.
A jurisprudência dominante do STJ orienta que, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes.
(...) (AgInt no REsp 1846347/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020)

____________

(...) 2.
De acordo com a jurisprudência do STJ, "ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes."
(AgInt no REsp 1.861.910/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe de 13/08/2020). 3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1886697/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020)

Outro não é o entendimento sufragado no âmbito desta Eg. Terceira Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MORTE DO TITULAR. DEPENDENTE. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. MESMAS CONDIÇÕES DO PLANO CONTRATADO PELO TITULAR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1. -
Conforme disposto no artigo 30, §3º, da Lei n. 9.656⁄1998, é assegurado aos dependentes a manutenção do vínculo com a operadora do plano de saúde, nas mesmas condições firmadas originalmente pelo titular de plano coletivo, mesmo após a morte deste, desde que assuma o pagamento integral da contraprestação devida.
2. - A Súmula Normativa n. 13, de 03 de novembro de 2010, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que garante aos dependentes já inscritos, ao término da remissão, a não extinção do contrato de plano de saúde familiar e a manutenção das mesmas condições contratuais anteriores, deve ser aplicada indistintamente aos planos de saúde individuais e coletivos, face ao princípio constitucional da dignidade humana e aos princípios de proteção e defesa do consumidor veiculados na Lei n. 8.078⁄1990. Precedentes do TJES: agravos de instrumento nn. 17.16.900017-5 e 35.15.900393-4; apelação cível n. 24.13.041830-4. 3. - A agravada é a parte hipossuficiente da relação contratual, usuária antiga do plano de saúde coletivo e pela idade avançada não pode se privar de prestação contínua de cuidados à sua saúde, perfazendo-se o perigo de dano a justificar, ao lado da demonstrada probabilidade do direito, a concessão da tutela provisória de urgência em seu favor. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035169006869, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2017, Data da Publicação no Diário: 09/06/2017)

Insta registrar que a súmula normativa nº 13 da ANS estabelece que o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.

Outrossim,
“
não encontra guarida a alegação recursal de que o enunciado na Súmula Normativa nº 13 da ANS não incide nos contratos de plano de saúde coletivo, posto que de incidência limitada ao contrato de plano familiar, pois não há antagonismo entre o plano de saúde coletivo e o familiar, mas sim entre aquele e o individual”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189017585, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

É de se considerar, também, que a agravada é pessoa idosa, possuindo noventa e quatro anos e, nos termos da legislação consumerista, parte hipossuficiente da relação, o que reforça, em meu sentir, a manutenção da decisão atacada.

Senão vejamos precedente do C. STJ que corrobora tal conclusão:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. 1.
Polêmica acerca da exclusão de beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão em virtude da morte do titular. 2. Nos termos da Súmula Normativa 13/ANS: "o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo". 3. Inexistência de norma da ANS sobre o direito de permanência do dependente em planos "coletivos" após o período de remissão. 4. Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. Doutrina sobre o tema. 5. Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana.
Julgados desta Corte Superior. 6. O agravante não impugnou os fundamentos centrais da decisão agravada. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1780206/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

Por fim, tal como consignado na decisão hostilizada, vale registrar que a agravante não arcará com prejuízo financeiro, porquanto a agravada deverá continuar a pagar o valor referente ao plano, nos termos antes contratados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001005-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: JOSEPHA BASSI DEBONI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – MORTE DO TITULAR – MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do C. STJ,
“
ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes”
(AgInt no AgInt no AREsp 1786307/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

2.
É de se considerar, também, que a agravada é pessoa idosa, possuindo noventa e quatro anos e, nos termos da legislação consumerista, parte hipossuficiente da relação, o que reforça, em meu sentir, a manutenção da decisão atacada.

3.
Por fim, tal como consignado na decisão hostilizada, vale registrar que a agravante não arcará com prejuízo financeiro, porquanto a agravada deverá continuar a pagar o valor referente ao plano, nos termos antes contratados.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.